Tribunal: TJMT
Processo: 1025071-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025071-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[OLIVA DOMINGAS DA SILVA CAMPOS - CPF: 495.989.371-00 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1025071-17.2022.8.11.0041.

APELANTE:
OLIVA DOMINGAS DA SILVA CAMPOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A E BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
APENAS UM DESCONTO NO VALOR DE R$
31,09
–
DANO MORAL
–
NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Isso porque no presente caso foi realizado o desconto de apenas uma parcela no valor de R$ 31,09.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1025071-17.2022.8.11.0041.

APELANTE:
OLIVA DOMINGAS DA SILVA CAMPOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A E BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OLIVA DOMINGAS DA SILVA CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais de nº 1025507-12.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, com a restituição do valor na forma dobrada, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde cada desconto devido.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 220489186).

Em suas razões de Id. 220489188, a apelante sustenta a ocorrência de danos morais indenizáveis.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 220489192, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ao fundamento de que vem sofrendo descontos mensais no seu benefício no valor de R$ 31,09 (trinta e um reais e nove centavos) proveniente de um empréstimo consignado de nº 816439693, no entanto, sustenta que nunca realizou tal contratação.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no entanto, entendeu pela não ocorrência de danos morais indenizáveis, uma vez que até o ajuizamento da presente ação, só havia sido descontada uma parcela.

Insurge-se a apelante desta decisão, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização moral.

Pois bem.

O cerne da questão recai apenas em analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

É cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

No presente caso, não é possível constatar a ocorrência de danos morais indenizáveis, uma vez que houve apenas um desconto no benefício da parte autora no valor de
R$ 31,09 (trinta e um reais e nove centavos).

Assim, considerando as peculiaridades do presente caso, a improcedência do pleito de danos morais é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que foi fixado em patamar máximo pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024